Tribunal: TJBA
Processo: 8054045-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054045-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARROCAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARROCAS INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. PREVISÃO NO ARTIGO 27, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 117/2007. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO IMEDIATO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para a imediata implantação de gratificação pecuniária em folha de pagamento de servidores públicos municipais, especificamente a Gratificação de Educação Especial prevista no Plano de Carreira do Magistério de Barrocas. 2 – O cerne da pretensão repousa na aplicação do art. 27, inciso II, da Lei Municipal n.º 117/2007 (Barrocas/BA), que assim dispõe: “Acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento dos ocupantes de cargo de Grupo Ocupacional do Magistério Público Municipal, que atuem com alunos portadores de necessidades especiais nas escolas comuns ou em escolas especializadas”. 3 – A gratificação pretendida, ainda que prevista em norma municipal, depende da análise de uma série de elementos documentais e circunstanciais — como o efetivo exercício da função com alunos com deficiência, eventual regulamentação, disponibilidade orçamentária, e a repercussão do pagamento retroativo a um número indeterminado de servidores — aspectos que não podem ser aferidos de plano, necessitando da devida instrução no processo de origem. 4 – Na hipótese vertente, verifica-se que os agravantes anexaram documentos que indicam a existência de requerimentos administrativos e a atuação de docentes em salas inclusivas. Contudo, a efetiva subsunção de cada servidor substituído à hipótese legal exige dilação probatória para verificar a regularidade da habilitação específica e o exercício ininterrupto da função com alunos portadores de necessidades especiais. Em sede de cognição sumária, não há segurança plena para determinar a implantação imediata em massa de vantagem pecuniária sem a devida instrução processual na origem. 5 – Quanto ao perigo de dano, embora se reconheça a natureza alimentar das verbas salariais, não se verifica risco de perecimento do direito ou dano irreparável que não possa ser sanado ao final do processo mediante o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos. A demora na percepção de um adicional não se confunde com a privação do vencimento básico necessário à subsistência. 6 – Ressalta-se que a implementação imediata da gratificação de 20% (vinte por cento) em folha de pagamento gera desembolso imediato e contínuo de verbas públicas. Na hipótese de improcedência da demanda — pela constatação de que determinados servidores não atendiam aos requisitos fáticos da gratificação —, a recuperação destes valores pelo erário é de extrema dificuldade, dada a natureza alimentar e a presunção de boa-fé no recebimento de verbas salariais. 7 – A pretensão de implementação da gratificação confunde-se com o próprio mérito da Ação Civil Pública, o que tornaria a liminar uma satisfação antecipada e definitiva da pretensão principal. Outrossim, o art. 1º da Lei n.º 9.494/1997 veda expressamente a antecipação de tutela que tenha por objeto a concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos. Com efeito, a regra de preservação do erário e do planejamento orçamentário deve prevalecer quando a urgência não for demonstrada de forma cabal a ponto de suplantar o interesse público primário. 8 – Registre-se que o indeferimento da tutela liminar não prejudica a análise do mérito, onde, após a instrução processual e o exercício do contraditório pelo Município, poderá ser reconhecido o direito aos valores retroativos desde a data do preenchimento dos requisitos legais ou do requerimento administrativo. 9 – Nestas condições, verifica-se a necessidade de manutenção da decisão recorrida, uma vez que não sobejou evidenciada a presença dos requisitos indispensáveis para o deferimento da tutela provisória de urgência, necessitando-se de maiores esclarecimentos sobre a controvérsia que será apresentada mediante a dilação probatória no MM. Juízo de Primeiro Grau. 10 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8054045-26.2025.8.05.0000, originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha – BA, agravantes APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, RUI OLIVEIRA e GILMAR PEREIRA MOTA, agravado MUNICÍPIO DE BARROCAS – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. III